Tribunal: TJSP
Processo: 1019545-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. 1. Não se mostra escorreito considerar como termo final da locação a data da entrega das chaves em cartório, por configurar enriquecimento indevido do locador, pois a autora locatária realizou os reparos necessários quando da primeira vistoria de saída, não havendo provas acerca da sua

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. 1. Não se mostra escorreito considerar como termo final da locação a data da entrega das chaves em cartório, por configurar enriquecimento indevido do locador, pois a autora locatária realizou os reparos necessários quando da primeira vistoria de saída, não havendo provas acerca da sua ciência sobre a segunda vistoria. 2. Inexistindo demonstração dos alegados danos causados ao imóvel, o pedido indenizatório a este título formulado pelo locador reconvinte não comporta acolhimento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo reconvinte para 15% sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC).